Tribunal: TJES
Processo: 5012560-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012560-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: CIRENE BACHOUR DEBBANE e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012560-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADA: CIRENE BACHOUR DEBBANÊ REPRESENTADA POR ANDRÉA DEBBANE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para determinar a internação domiciliar (home care) da agravada, usuária do plano de saúde, de 93 anos, diagnosticada com Alzheimer, síndrome demencial, fratura de fêmur e outras condições, exigindo equipe multiprofissional sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o afastamento da tutela de urgência que determina a internação domiciliar da paciente idosa com base em alegações de intempestividade, cerceamento de defesa, desproporcionalidade da multa diária e ausência de necessidade de equipe multiprofissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considera-se tempestivo o recurso com base nos artigos 1.003, §2º, e 231 do CPC, que estipulam que o termo inicial do prazo recursal é a data de juntada do Aviso de Recebimento aos autos. Preliminar de intempestividade rejeitada.

4. A concessão da tutela de urgência "inaudita altera pars" está amparada pelos artigos 9º, parágrafo único, inciso I, e 330, §2º, do CPC, permitindo a decisão antecipada quando presentes os requisitos.

5. A alegação de cerceamento de defesa por segredo de justiça e ausência de contra-fé não foi analisada em primeira instância, caracterizando supressão de instância.

6. A imposição da multa diária (astreintes) é considerada legítima e necessária, conforme o poder geral de cautela e os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, servindo como meio coercitivo eficaz para o cumprimento da decisão judicial.

7. A jurisprudência entende abusiva a exclusão de cobertura para internação domiciliar por planos de saúde, especialmente quando se trata de paciente em estado delicado e com recomendação médica.

8. O risco de dano irreversível (periculum in mora inverso) ao paciente idoso justifica a manutenção do tratamento domiciliar (home care), sendo este essencial à preservação de sua saúde e dignidade.

9. A internação domiciliar, conforme jurisprudência, inclui a disponibilização de insumos, equipamentos e equipe multidisciplinar, sendo a limitação contratual de plano de saúde quanto a esse atendimento contrária à dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação domiciliar inclui insumos, equipamentos e equipe multidisciplinar quando recomendada para preservação da saúde do paciente, sendo abusiva a cláusula de exclusão dessa cobertura pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 1.003, § 2º, 231, 330, § 2º, e 536, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 12, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.152.505/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2024; TJMG, AI n.º 1.0000.23.163901-4/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 27/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, pois irresignado com as decisões proferidas na origem (id 30306748 e 31490878
de primeiro grau de jurisdição)
, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
CIRENE BACHOUR DEBBANÊ REPRESENTADA POR ANDRÉA DEBBANE
, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a Operadora de Saúde, ora recorrente, de forma imediata e urgente, proceda a internação domiciliar completa, com equipe multiprofissional, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 6374600), a agravante alega, em resumo,
(i)
a ausência de contraditório para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
o cerceamento de defesa, pela ocorrência de citação sem contra-fé e impossibilidade de acesso aos autos por classificação como segredo de justiça, o que conduziu ao aumento da multa por descumprimento, de R$500,00 para R$2.000,00);
(iii)
a fixação de prazo exíguo para o cumprimento da medida (de 24h, quando seria necessário, pelo menos, trinta dias);
(iv)
a desproporcionalidade no “quantum” da multa estabelecida;
(v)
a ausência de indicação, nos laudos, das tarefas complexas que demandariam um técnico de enfermagem, o que poderia ser atendido por um cuidador, às expensas da autora recorrida; e
(vi)
que a dieta e os medicamentos seriam de responsabilidade do paciente.

Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente no ID 6420367, em que pugna a agravada, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento.

Decisão inserida no ID 6443678, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Em face do pronunciamento retro, a agravante interpôs agravo interno no ID 6775939.

Em despacho inserido no ID 7734132, foi determinada a intimação da agravante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 9126547, opina pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A parte recorrida,
CIRENE BACHOUR DEBBANÊ REPRESENTADA POR ANDRÉA DEBBANE
, em suas contrarrazões, alega que o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em virtude da suposta intempestividade.

Para tanto, argumenta que a recorrente foi citada e comunicada da concessão da tutela provisória de urgência em 08/09/2023, tendo o prazo recurso se iniciado em 11/09/2023 e findado-se em 29/09/2023, motivo pelo qual o recurso interposto somente em 19/10/2023.

No mesmo sentido, se manifestou a d. Procuradoria de Justiça:

Os requisitos intrínsecos de admissibilidade foram preenchidos.

Contudo, um dos requisitos extrínsecos não foi preenchido, a tempestividade.

Isto porque, como bem detalhado pela parte recorrida, a intimação da decisão se deu em 08 setembro de 2023 (sexta-feira), assim, o prazo final para a interposição do recurso era o dia 29 de setembro de 2023. Ocorre que, o presente recurso foi interposto e distribuído em 18 de outubro de 2023, desta forma, encontra-se intempestivo, o que acarreta o seu não conhecimento. (ID 9126547)

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, pois, tratando-se decisão proferida antes da citação do requerido, os artigos 1.003, § 2º, e 231, ambos do CPC, estabelecem que o termo inicial do prazo recursal é dia seguinte ao da juntada do Aviso de Recebimento. Vejamos

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação
.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

(...)

Portanto, tendo o aviso de recebimento citatório sido juntado na origem em 28/09/2023 (ID 31547786), verifica-se a tempestividade do recurso interposto em 18/10/2023.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
de intempestividade.

II - MÉRITO

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Cuida-se na origem de
ação ordinária
ajuizada por
CIRENE BACHOUR DEBBANÊ REPRESENTADA POR ANDRÉA DEBBANE
, ora agravada,
em face de
UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, ora agravante,

na qual alega, em apertada síntese, que
possui 93 (noventa e três) anos de idade e diagnóstico de Alzheimer, síndrome demencial, fratura de fêmur, obesidade sarcopenica e rigidez muscular grave, sendo acamada, conforme laudos médicos.

Salienta que é credenciada ao Plano de Saúde recorrido e que em 19/07/2023 foi internada em hospital conveniado em decorrência de fortes dores abdominais. Destaca que foi submetida a procedimento invasivo endoscópico, com uso de anestesia, em 27/08/2023, com o objetivo de realizar o exame colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

Esclarece que o procedimento foi feito, mas ocorreu uma intercorrência, de modo que não acordou da anestesia, ficando em coma na UTI por três dias. Pontua que seu quadro neurológico piorou muito e atualmente está totalmente acamada, se alimentando por sonda nasogástrica, sem prazo para retirada. Ressalta que precisa de reabilitação domiciliar, com equipe multidisciplinar, conforme laudos dos médicos que a acompanham, contudo segue em internação hospitalar com risco de infecção (id 30269596 de primeira instância).

O Julgador Singular proferiu a decisão alvo deste recurso, em que concedeu a tutela de urgência vindicada para determinar que a ré, ora agravante, proceda à imediata internação domiciliar completa, com equipe multiprofissional, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais). Entendeu que os laudos médicos constantes do id 30269600 atestam a necessidade de internação na modalidade pretendida.

De saída,
saliento que “
[...] não há violação ao contraditório a concessão liminar da tutela de urgência, existindo autorização legal para que o magistrado conceda tutela de urgência ‘inaudita altera pars’ nos art. 9º, parágrafo único, inciso I e art. 330, §2º do CPC
[...]
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.059690-6/001, Relatora: Desª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, J 13/08/2020, DJ 13/08/2020).

Por outro lado, quanto à alegação recursal de cerceamento de defesa por ausência de contra-fé e por classificação do processo como segredo de justiça, impossibilitando o acesso ao feito eletrônico, de maneira a induzir o Julgador a aumentar indevidamente o valor da multa por descumprimento do decisório, entendo que restou caracterizada a supressão de instância. Afinal, essas circunstâncias não foram objeto de análise em primeira instância, o que impossibilita a sua apreciação em grau de recurso neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Aliás, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “
[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
[...]
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DJ 17/08/2018).

No que se refere ao valor da multa e ao prazo de cumprimento da medida liminar, assento que o
poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, em princípio, pela cognição superficial inerente ao agravo, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.
Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

Entendo que “
[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Ademais, “
[...]
mostra-se inviável conceder a dilação do prazo para o cumprimento da liminar quando, além de sua suficiência, a parte [...] não apresenta motivação idônea para a requerida extensão temporal
[...]
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.163901-4/002, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, J 27/09/2023, DJ 28/09/2023), ainda mais tratando-se de demanda que envolve a saúde delicada de uma pessoa idosa.

Friso que eventual discussão sobre o termo inicial de descumprimento (em virtude de citação não ocorrida no dia em que informado pela autora agravada) não será objeto de apreciação neste momento processual, pois a matéria não foi submetida ao juízo “a quo”, restando configurada a supressão de instância nesse aspecto.

Ultrapassadas essas questões, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é firme no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar”
(AgInt no REsp n. 2.152.505/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.).

Ademais, me parece claro que está presente no caso o chamado “
periculum in mora
” inverso, isto é, o provimento do presente recurso, no sentido de
afastar a prestação do serviço de “home care” à paciente
, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em
possível
decisão de manutenção
do tratamento
.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência ao analisar
o risco relacionado a tratamento médico e o dever de cautela do Julgador
:

[...] 2. O home care é essencial à preservação da vida e saúde do paciente, direitos fundamentais que encontram substrato no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Constata-se que, após a última alta hospitalar e o regresso ao tratamento domiciliar, a nova empresa indicada e credenciada ao plano de saúde tem prestado serviços de forma adequada e eficiente, segundo afirmado pelos próprios Agravados.
4. Não se vislumbra argumento plausível para que a Agravante se oponha a oferecer o tratamento domiciliar de que necessita o paciente, haja vista que está obrigada por lei a disponibilizar o atendimento por meio de sua rede credenciada. Art. 12, § 5º da Lei nº 9.656/1998. 5. É patente o perigo de dano reverso se considerado o delicadíssimo estado de saúde do paciente [...]
(TJRJ, Agravo de Instrumento n.º 0065903-45.2021.8.19.0000, Vigésima Sétima Câmara Cível, Relatora: Desª. Jacqueline Lima Montenegro, J 10/03/2022).

[...]
O ponto fulcral dos autos versa sobre atendimento home care deferido pelo juízo de Primeiro Grau e mantido quando da análise do efeito pretendido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante
. [...]
Noutro giro, não restam dúvidas acerca do perigo de dano reverso, vez que numa análise preliminar o tratamento no modo que fora determinado garante a preservação da saúde da Agravada, o que deve preponderar sobre a crise econômica apontada como justificativa para o indeferimento do pleito
[...]
(TJAM; AgIntCv 0003127-60.2020.8.04.0000; Relatora: Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Primeira Câmara Cível; J 09/06/2021; DJAM 09/06/2021).

[...] 1. Inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados com entidade fechada de previdência privada, na modalidade de autogestão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o tratamento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. 3. Em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente.
4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1095659, 07036441120188070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, J 10/5/2018, DJE 16/5/2018).

Como se extrai, a
manutenção do atendimento médico via “home care”, se afigura medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico
.

Outrossim,
os laudos médicos lançados no id 30269600 atestam a necessidade de tratamento “home care”, com equipe multidisciplinar.

A meu sentir, “
[...] estão incluídos no [...] serviço [“home care”] o fornecimento de
equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde)
, de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar [à] requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98 [...]. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde recorrente excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento [da beneficiária] do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra [...]
”
(TJCE; Apelação n.º 0052568-56.2021.8.06.0117; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 07/07/2023).

Reitero que “
[...] observa-se haver plausibilidade quanto ao direito invocado [pela autora] (probabilidade do direito e perigo de dano à saúde [...]), [reconhecendo-se a pretensão de] internação domiciliar e atendimento prestado por profissionais médicos e por equipe multidisciplinar [...],
além do custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente
. Autorização que, ‘in casu’, se faz necessária,
por ser o serviço de ‘home care’ intrínseco ao contrato de prestação de serviço
(art. 47 do CDC). Ausência de impossibilidade técnica da operadora de saúde para o não fornecimento do serviço de atendimento domiciliar
[...]
” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0092795-54.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Daniela Brandão Ferreira; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 23/06/2023).

Reforço que “[...] a internação domiciliar é o desdobramento ou a substituição da internação hospitalar [...].
Hipótese na qual a agravada necessita de cuidados médicos intensivos na modalidade internação domiciliar,
e não de simples acompanhamento contínuo a ser realizado por cuidador
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.162441-2/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 1ª Câmara Cível, J 26/09/2023, DJ 27/09/2023).

Portanto, julgo prudente, por ora, manter inalterada a decisão proferida em primeira instância, não se podendo
perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão
que deferiu o pedido liminar formulado na origem, no sentido de que o plano de saúde proceda a internação domiciliar completa, com equipe multiprofissional, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 15:26:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54089404112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.